Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707964-42.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DA PAZ MARTINS APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Considerando que não consta nos autos informação a respeito da apresentação de contrarrazões, nem do transcurso do prazo para a parte apelada, retornem os autos ao Juízo de origem para regularização do feito. Na oportunidade, proceda-se também a regularização da representação processual da apelante, tendo em vista a reiteração da petição de renúncia de seu advogado no ID 76014228. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator